Tribunal: TJDFT
Processo: 0757038-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757038-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DELIA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO DETERMINADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder do filho da recorrente, condenado por tráfico de drogas. A recorrente sustenta a origem lícita do bem e pleiteia sua devolução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído à recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento do crime e à decretação de perdimento na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP. 4. O veículo, embora formalmente registrado em nome da recorrente, era utilizado por seu filho, condenado por tráfico de drogas, configurando-se como instrumento da atividade criminosa. 5. A decisão recorrida determinou o perdimento do bem com base na sua comprovada utilização na prática delitiva, tornando inviável sua restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação da propriedade legítima, da não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção. 2. O perdimento de bem utilizado na prática de crime, devidamente comprovado na sentença condenatória, impede sua restituição, independentemente da propriedade formal. 3. O ônus da perda do bem recai sobre quem permitiu sua utilização para a prática criminosa, cabendo eventual indenização em ação própria. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019. A recorrente alega violação aos artigos 91 do Código Penal e 120 do Código de Processo Penal, além do enunciado 568 da Súmula do STJ, sustentando ofendido o direito de terceiro de boa-fé à restituição de bem apreendido. Afirma ausência de comprovação de que o bem era produto ou instrumento de crime, além de falta de prova acerca do conhecimento ou consentimento com eventual uso ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 91 do Código Penal e 120 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O perdimento de bem utilizado na prática de crime, devidamente comprovado na sentença condenatória, impede sua restituição, independentemente da propriedade formal.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 568 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012